Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726312-88.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALYNE LUIZA SOUTO PEREIRA APELADO: ADELSON SOUSA E SILVA, JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALYNE LUIZA SOUTO PEREIRA em face da sentença proferida pelo MMo Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança, extinguiu o processo, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC), por falta de promoção de emenda à inicial. Preliminarmente, a parte apelante, em seu primeiro recurso de apelação (ID no 62653963), pugna para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Ocorre que, apesar de a documentação juntada ser antiga, sequer foi apresentada a declaração de hipossuficiência, nos termos do § 3o do art. 99, do CPC. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, declaração de hipossuficiência e/ou outros documentos aptos a demonstrarem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e ônus sucumbenciais, ou que, no mesmo prazo, junte o preparo, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador